Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710230-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KALWESLEY PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE NÚCLEOS DO TRÁFCO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela proximidade de entidades estudantis e envolvimento de adolescentes), à pena de 8 (oito) anos e 9 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no padrão mínimo. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se há provas suficientes nos autos para a condenação do acusado; (ii) eventual incorreção na sentença quanto à exasperação da pena-base diante da prática de mais de uma conduta nuclear; (iii) ocorrência de bis in idem na dosimetria caso tenha havido valoração negativa da conduta social e da agravante genérica do artigo 62, inciso I, do Código Penal em razão do mesmo fato (iv) a necessidade de alteração da fração de exasperação da pena-base de 1/8 (um oitavo) para 1/6 (um sexto); (v) a possibilidade de afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado por atos infracionais pretéritos nos antecedentes do acusado; (vi) a necessidade de fixação proporcional da pena de multa e (vii) a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando pela alteração da dosimetria da pena. III. Razões de decidir: 3. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e corroborados por provas técnicas, como as filmagens realizadas por câmeras de segurança, associadas ao depoimento extrajudicial do usuário, são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. 4. Indevida a absolvição quando há nos autos provas suficientes para a condenação e incabível desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas quando as circunstâncias da prisão do acusado (abordagem decorrente de monitoramento por câmeras de vigilância) evidenciam que o réu tinha por finalidade a difusão ilícita de entorpecentes. 5. A prática de mais de um núcleo do tipo penal é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, que exorbita aquela prevista no tipo penal. Precedentes. 6. Se o fundamento da organização da cooperação ou liderança dos demais agentes não foi utilizado na primeira fase da dosimetria, mas apenas na segunda (aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal), não há falar em bis in idem que justifique o afastamento de circunstância judicial. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise. 8. A prática pretérita de diversos atos infracionais pode evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas e, por essa razão, justificar o indeferimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. 9. A pena de multa deve ser fixada em proporção à privativa de liberdade, a fim de primar pelo equilíbrio entre as sanções. 10. A pena corporal fixada em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b” do Código Penal. IV. Dispositivo: 11. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/2006, diante da negativa de concessão do benefício do privilégio à mingua de fundamentação idônea. Assevera que as anotações de atos infracionais não podem ser utilizados como fundamento para valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, uma vez que não tratam propriamente de crime. Afirma que não pode ter sua pena agravada com fundamento em atos antigos quando ainda não tinha plena capacidade de compreensão e autodeterminação. Acrescenta que na época dos fatos, o recorrente érea primário, sem antecedentes criminais, não há provas nos autos de que realize atividades criminosas, muito menos de forma reiterada e tampouco integra organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas, aptos à impedir o gozo da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no REsp n. 2.172.761/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023